Tribunal: TJDFT
Processo: 0731762-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. em face da decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral n. 0715467-48.2024.8.07.0007, cujo teor segue abaixo transcrito: Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por MARILEA SOUZA FIGUEREDO ALBINO em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que mantém com o réu vínculo contratual para fins de prestação de serviço de saúde, na modalidade plano Coletivo por Adesão, Amil 350, nacional, acomodação coletiva, com início de vigência do contrato em 01/07/2019. Assinala que foi diagnosticada com "INSUFICIÊNCIA MITRAL SEVERA, ESTENOSE MITRAL MODERADA, PASSADO DE DOENÇA REUMÁTICA E INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA", que utiliza prótese de válvula mitral e que está em pleno tratamento. Afirma que não há atraso no pagamento das parcelas do plano de saúde, contudo, a parte ré efetuou o cancelamento do plano em 31/05/2024. Apresenta pedidos médicos informando a necessidade do uso contínuo, a cada 21 dias, de penicilina injetável (IDs 202573280, 202573287 e 202573288, 202573289). Postula, assim, em sede de tutela de urgência que a ré restabeleça o plano de saúde da autora, mantendo as coberturas contratadas e todos os tratamentos que vem sendo realizados. É o que importa relatar. DECIDO. De início verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. Constam dos autos o contrato de adesão de assistência à saúde (ID 202573258),a carteirinha com data de inclusão em 01/07/2019 (ID 202573254), e relatórios médicos indicando o diagnóstico e os tratamentos de saúde da parte autora. No presente caso, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se pode admitir que a rescisão do contrato de saúde por vontade exclusiva da operadora interrompa tratamento de doenças e obste o pleno restabelecimento da saúde do beneficiário enfermo. Nesse sentido: CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. LEGALIDADE EM TESE. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO DE CÂNCER. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida" ( REsp n. 1.842.751/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022). 2. No caso, o Tribunal a quo reconheceu que a rescisão era indevida, por estar a parte beneficiária em tratamento de doença grave, qual seja, neoplasia maligna (câncer). Nesse contexto, em sede de recurso especial, não há como reexaminar fatos e provas para alterar o entendimento da Corte de origem, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, "ainda que o ex-empregado aposentado não tenha direito à permanência no plano de saúde, deve ser mantida a cobertura, enquanto submetido a tratamento de doença grave, desde que o segurado suporte integralmente as contribuições para o custeio, antes a cargo do empregador, observando-se os reajustes e modificações do plano paradigma" ( AgInt no REsp n. 1.912.334/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/4/2022, DJe de 26/5/2022). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1950280 SP 2021/0230725-0, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022). No mesmo sentido decisão recente deste e. TJDFT. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. ABUSIVIDADE. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. TEMA 1.082/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça é abusiva a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde enquanto a parte segurada está submetida a tratamento médico de emergência ou de urgência necessário à sobrevivência. 2. A tese fixada no Tema Repetitivo 1.082/STJ dispõe que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". 3. Ainda que a operadora do plano de saúde haja observado os requisitos legais para a rescisão unilateral do contrato, como prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e comunicação por escrito com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, fato é que a paciente/consumidora encontra-se em tratamento de saúde em razão de doença grave (câncer no seio), devidamente comprovada nos autos, mostrando-se desarrazoado a descontinuidade do tratamento no curso do tratamento. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(Acórdão 1841062, 07042806420248070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré restabeleça o plano de saúde da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. ITE-SE e INTIME-SE, a parte ré, COM URGÊNCIA, pelos meios postos à disposição deste Juízo, para cumprir a presente decisão e apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC) e da incidência da multa supratranscrita. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Defiro o benefício da gratuidade de justiça a parte autora. Anote-se. Dou à presente decisão força de mandado. Cumpra-se via OFICIAL DE JUSTIÇA. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. O Agravante defende a legalidade do cancelamento do contrato de prestação de serviços de saúde firmado com a Agravada. Tece arrazoado acerca do reembolso de despesas particulares. Afirma a necessidade de afastamento das astreintes, caso não seja esse o entendimento, a redução do valor diário da multa ou sua limitação em um valor razoável. Ao final, pugna pelo provimento ao recurso. Preparo regular. Não consta pedido de antecipação de tutela recursal ou mesmo de efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões Id. 63282485. É a suma dos fatos Prima facie, o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto interposto fora do prazo legal. Conforme consta dos autos principais n. 0715467-48.2024.8.07.0007, foi certificado pelo oficial de justiça a citação/intimação da Agravante em 09/07/2024, terça-feira (Id. 203467934), iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia útil subsequente, qual seja, 10/07/2024 (quarta-feira). De modo que, considerando o prazo de quinze dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do CPC/2015, vê-se que o termo final para a interposição do recurso de agravo de instrumento ocorreu em 30/07/2024 (terça-feira). Assim, tendo o recurso sido interposto em 31/07/2024 (quarta-feira), o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe. Com estas considerações, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, inciso III, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator